Tribunal: TJDFT
Processo: 0721113-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERESSE DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. A Constituição Federal-CF, em seu art. 109, I, prevê que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente.
2. O art. 45, do Código de Processo Civil, dispõe que os autos serão remetidos ao juízo federal se nele intervier a União, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente.
3. Constatado o interesse da União, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF.
4. Preliminar de incompetência acolhida. Remessa dos autos à Justiça Federal.